Tribunal: TCU
Processo: 018.104/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3785/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 11934/2023-TCU-Primeira Câmara , para correção de erro material, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados no item 1.1 , e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:" Leia-se: "Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão das pensões militares instituídas pelos Srs. Francisco Teixeira da Rocha (peça 3), Alex Filipe de Oliveira (peça 5), Oscar de Matos (peça 6) e Joao Luiz Cerri (peça 7), permanecendo pendente de apreciação o ato de concessão da pensão militar instituída pelo Sr. Valdemar Leitão Pereira (peça 4) , e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:" 1. Processo TC- Processo 018.104/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ivana Cordeiro Pereira da Silva (XXX.412.267-XX); Ivanise Cordeiro Pereira de Souza (XXX.878.377-XX); Margarete Teixeira de Benitez (XXX.010.177-XX); Maria Perpetua Viana de Matos (XXX.422.815-XX); Mariluce Bezerra de Oliveira (XXX.672.677-XX); Monica Teixeira da Rocha Braz (XXX.608.457-XX); Roselene Cordeiro Pereira Santos (XXX.162.687-XX); Rosemary Lisboa Faria Cerri (XXX.631.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.